Tribunal: TJDFT
Processo: 0717975-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0717975-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: KELVIN DOUGLAS BARBOSA DA TRINDADE REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal, ajuizada por KELVIN DOUGLAS BARBOSA DA TRINDADE, de próprio punho, na qual busca a revisão das condenações impostas nos autos das ações penais no 0718884-26.2021.8.07.0003 e 0718889-48.2021.8.07.0003, nas quais o requerente foi condenado à pena total de 10 anos e 1 mês de reclusão, pela prática do crime de roubo. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública que, em petição de ID 48488778 informou que o requerente cumpre pena total de 10 (dez) anos e 1 (um) mês de reclusão, já tendo resgatado o montante de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias, estando incluso no regime fechado. Destaca que em relação ao mérito e à dosimetria, verifica-se que não existe adequação do presente caso em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 621 do Código de Processo Penal, que autorizam o cabimento da pretensão revisional. Acrescentou que também não existe razão sobre o pedido para progressão do regime de pena para incidir o percentual de 16% com base na Lei 13.964/2019, tendo em vista que o crime de roubo é cometido com violência ou grave ameaça e o apenado foi considerado reincidente pela condenação nos autos 2016.07.1.007063-7. Assim, concluiu que não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. Parecer da procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da ação revisional e, caso conhecida, pela improcedência do pleito (ID 49063558). É o breve relatório. Passo a decidir. O requerente deseja a modificação de sua reprimenda, mas não trouxe aos autos nenhuma prova nova que sustente o seu pedido. Na mesma linha a Defensoria Pública entende que não há elementos para complementar a revisão. Como se bem sabe o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica. Nesse sentido os precedentes do STJ: “(...) 1.2. Em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário (AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 29/3/2021). 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 2.011.259/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) “(...) 1.1. Ademais, [o] Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (HC n. 206.847/SP, Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016). 2. Em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário (AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 29/3/2021). 2.1. Ademais, esta Corte Superior já se posicionou a respeito da inexistência de ilegalidade flagrante na dosimetria da pena dos recorrentes, por ocasião do julgamento do HC n. 351.960/SP, de modo que é inviável novo pronunciamento a respeito da mesma questão. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.193.324/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.) No caso, como bem destacou a Defensoria, não foi encontrado fundamentos para complementar o pedido do sentenciado e, por essa razão, não há como se utilizar da presente ação uma vez que não há qualquer circunstância tangível que denote a necessidade de revisão da dosimetria. Portanto, uma vez que não existe qualquer fundamento novo a embasar a presente revisional, mas apenas alegações genéricas, seu indeferimento é medida que se impõe, não sendo tarde lembrar que após o trânsito em julgado não vigora mais o princípio do indubio pro reo. Portanto, observa-se que a decisão está em sintonia com a jurisprudência dominante, não havendo fundamento para a presente ação revisional. Assim, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 26 de julho de 2023 09:06:51. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator